Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM POR COMERCIANTES. SUSPEITA INVERÍDICA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA PUBLICAMENTE. CONTRANGIMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos da sua personalidade, como seu nome, sua honra, sua liberdade, imagem, integridade física, etc., gerando o dever de indenizar.
2. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e dano decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
3. Constitui ônus do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Constatada acusação infundada da prática do crime de furto em estabelecimento empresarial assim como efetivo constrangimento, resta caracterizado o dano moral, assim como devida sua compensação.
5. Em não se mostrando desproporcional ou exacerbado o valor fixado na sentença, não há razão para sua minoração.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.